Tribunal: TJMT
Processo: 0001784-77.2012.8.11.0044
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001784-77.2012.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOANITO MORAES DOS SANTOS - CPF: 875.215.471-87 (APELADO), AMANDA SILVA PINHEIRO - CPF: 041.373.641-50 (ADVOGADO), ARIANA SILVA PINHEIRO - CPF: 022.415.741-80 (ADVOGADO), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), Rodrigo Marques Caiado (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RODRIGO MARQUES CAIADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOANITO MORAES DOS SANTOS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DE IMPRONÚNCIA – INCONFORMISMO MINISTERIAL – PLEITO PELA SUBMISSÃO DO APELADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – SUPOSTA INCURSÃO NO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL – NULIDADE DA PROVA EMPRESTADA – ELEMENTOS PRODUZIDOS NA AÇÃO PENAL ORGINÁRIA SEM A PRESENÇA DO APELADO E DE SEU DEFENSOR – INGRESSO COMO PROVA DOCUMENTAL – INEXISTÊNCA DE OUTROS ELEMENTOS – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER.

Embora se admita a utilização da prova produzida em outro processo, o seu ingresso no novo processo se dará como prova documental, independente da natureza que possuía no processo originário.

Considerada como prova documental, mesmo submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, este elemento, por ter sido produzido sem a participação das partes, não poderá ser utilizado como único elemento de convicção por parte do julgador.

Não se admite a emissão de sentença de pronúncia com base exclusiva em elementos oriundos de processo desmembrado que não contaram, em sua produção, com a participação do acusado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001784-77.2012.8.11.0044

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOANITO MORAES DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT que, nos autos do processo nº 0001784-77.2012.8.0044,
impronunciou
o apelado
Joanito Moraes dos Santos
, acusado de ter incorrido na prática delitiva constante no art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID152322845).

Inconformado, o órgão acusador interpôs o presente recurso, a fim de que o apelado seja pronunciado, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, e submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal (ID 152322854).

As contrarrazões foram pelo não provimento do recurso de apelação interposto, a fim de que se mantenha a sentença de impronúncia em todos os seus termos (ID 152322857).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo
provimento
da irresignação (ID 158747657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOANITO MORAES DOS SANTOS

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelado
Joanito Moraes dos Santos
, de
Natal Moraes dos Santos
e de
Pedro Moraes dos Santos
, imputando-lhes a prática do crime previsto no art. 121, §2º, II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c art. 29, todos do Código Penal, que vitimou
Rodrigo Marques Caiado
(ID 152321507).

Segundo a inicial acusatória, em 11/03/2012, por volta das 00h00min., em frente à uma residência localizada na Rua Abrão Gomes Bezerra, nº 58, s/n, Bica d ́água, no município e Comarca de Paranatinga/MT, os denunciados
Joanito Moraes dos Santos
(apelado),
Natal Moraes dos Santos
e
Pedro Moraes dos Santos
, previamente conluiados e com unidade de propósitos, agindo com consciência e vontade, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teriam matado, mediante disparo de arma de fogo, a vítima
Rodrigo Marques Caiado
.

Em sua narrativa, o
Parquet
assim expôs a dinâmica dos fatos:

“Segundo apurado
, nos dias dos fatos, a vítima chegou em uma residência onde estavam reunidos alguns jovens, tendo o adolescente Odair iniciado uma quizila com a mesma, pois alegava que esta haveria tido uma luta corporal com seu irmão Natal no estabelecimento comercial denominado “Poderosa” há alguns dias.

Em seguida, em razão daquela pequena quizila banal (fútil), os imputados NATAL e PEDRO decidiram ceifar a vida da vítima, tendo o segundo telefonado ao irmão JOANITO, solicitando que se deslocasse ao local em posse de arma de fogo, pois desejaria em conjunto ceifar a vida de uma pessoa que se envolvera em pequeno incidente. Enquanto isso, com uso de mãos e pedras, os denunciados danificavam a motocicleta da vítima, que continuava ocultada na residência de uma senhora chamada Marli.

O increpado JOANITO, cedendo ao desejo homicida dos irmãos, tomou posse de um revólver calibre 32, melhor descrito no auto de apreensão de fl. 30, deslocando-se ao local em uma motocicleta vermelha, momento em que questionou aos imputados NATAL e PEDRO onde estaria a vítima, tendo estes apontado a residência, solicitando se deslocasse ao local e ceifasse a vida da vítima, pois se estes fossem junto esta não sairia da habitação, pois já os conhecia.

Adiante, o imputado JOANITO se deslocou até a residência onde ocultava, que dista uns 100 (cem) metros do local onde se encontravam os corréus NATAL e PEDRO e, em razão da solicitação dos irmãos, por motivos banais, chamou a vítima, que, por não conhece-lô foi até o portão da habitação, tendo o mesmo questionado o que estava acontecendo?

A vítima, desprevenida, por desconhecer o denunciado JOANITO, foi explicar que as pessoas danificavam sua moto, destarte, repentinamente, o mesmo sacou de um revólver calibre 32 e, sem dar qualquer chance de defesa ou fuga, desferiu disparos em desfavor da vítima que, após alvejada, deu alguns passos e caiu na varanda da residência na qual se ocultava, já em óbito.

Em seguida, os denunciados, em companhia do inimputável Odair se Evadiram do local até a residência da genitora de todos, tendo ocultado a arma de fogo, sendo procurado pelos policiais que esclareceram a ação criminosa” (ID 152321507 – pp. 09/11).

A denúncia foi oferecida com base nos elementos informativos colhidos no curso do inquérito policial nº 56/2012/DMPJCP/MT, notadamente nas declarações de
Marli da Rosa Mendes Ortiz
,
Jordany Martins Gularte dos Santos
,
Pedro Moisés da Silva
,
Odair José Pereira da Silva
, nas declarações do apelado
Joanito Moraes dos Santos
, nos interrogatórios de
Natal Moraes dos Santos
e de
Pedro Moraes dos Santos
.

A testemunha
Marli da Rosa Mendes Ortiz
relatou que:

“
E aproximadamente 01:00 hora de dia 11/03/2012 o RODRIGO MARQUES CAIADO apareceu em sua residência e pediu socorro para a depoente pedindo que abrisse a porta para ele se esconder porque tinha pessoas atrás do mesmo querendo matá-lo. QUE a vítima disse: "deixa ee entrar porque eles vão me matar". QUE não disse quem eram as pessoas que estava atrás dele. Que a depoente disse que ele não podia entrar na casa mas que podia se esconder no fundo de sua residência. QUE a vítima não quis ir se esconder no fundo da casa. QUE RODRIGO então chamou depoente e disse: "tia, estão acabando com a minha moto", e queria que a mesma fosse buscar moto. QUE a depoente disse que não iria. QUE a depoente foi juntamente com a vítima na rua e viu, na outra esquina, algumas pessoas quebrando a moto da vítima. QUE não conseguiu identificar as pessoas porque estava longe. QUE voltaram em direção da casa da depoente, mas RODRIGO ficou para trás porque ouviu uma moto vindo em sua direção. QUE a depoente entrou em sua residência e ficou olhando pela porta que estava um pouco encostada, pois estava com medo. Que Rodrigo ficou no portão da residência da depoente e ficou conversando com o motoqueiro. QUE ouviu RODRIGO dizer: “você viu, tão acabando com minha moto”. Que nesse momento ouviu 03 (três) disparos e em seguida a moto saiu. QUE RODRIGO veio em sua direção e disse que havia sido baleado. Que logo após caiu na área em frente a sua casa. Que não conseguiu ver quantas pessoas estavam na moto” (sic – ID 152321507 – pp. 20/21).

Por sua vez,
Jordany Martins Gularte dos Santos
declarou ser namorada da vítima e explicou os fatos nos seguintes termos:

“
QUE no dia 10/03/2012, aproximadamente 23:00 a declarante e seu namorado, RODRIGO MARQUES CAIADO, foram no bairro Bica d'agua buscar o BANANINHA, amigo da vítima, que estava na casa do NATAL. QUE dessa casa então foram para outra casa. QUE nesse local tinha uma pessoa que começou a encarar o RODRIGO, mas que a declarante não sabe o nome. QUE essa pessoa entrou na casa e pegou uma enxada. QUE a declarante pediu para que o RODRIGO fosse embora porque parecia que o indivíduo queria brigar com a vítima. QUE RODRIGO tentou pegar a moto para ir embora mas não conseguiu. QUE o indivíduo correu atrás do RODRIGO com o enxada, dizendo que foi o RODRIGO que havia brigado com o NATAL no ano passado na PODEROSA. QUE RODRIGO desceu da moto e começou a brigar com esse rapaz e tomou a enxada do mesmo. QUE RODRIGO saiu correndo e deixou a moto para trás. QUE o indivíduo começou ameaçar a declarante para que ela ligasse chamasse o RODRIGO de volta, mas a mesma disse que não tinha o telefone dele. QUE então o indivíduo pegou uma pedra e começou a quebrar a moto da vítima. QUE chegou o NATAL e junto com seu irmão, correu atrás do RODRIGO com uma moto cinza, mas não conseguiram localizar o RODRIGO. QUE voltaram e continuaram a danificar a moto da vítima. QUE NATAL pegou a moto e começou a empinar com a mesma até no momento que caiu no chão. QUE depois pegou a moto e "sumiu".
QUE pouco tempo depois escutou 03 (três) disparos. QUE no momento que NATAL estava quebrando a moto da vítima a declarante viu NATAL fazer uma ligação e dizer: “sobe aqui que eu achei o cara que me bateu”
(sic – ID 152321507 –pp. 22/23).

A testemunha
Pedro Moisés da Silva
, afirmou que:

“[...]
estava em sua residência quando ouviu o Ju discutindo com a vítima, RODRIGO MARQUES, dizendo que o RODRIGO era quem tinha batido no NATAL na PODEROSA. QUE JU correu na casa vizinha procurando uma faca, mas como não achou pegou um enxadão, QUE começou a correr atrás do RODRIGO com o referido objeto, e logo após começaram a brigar, foi quando RODRIGO conseguiu tomar o enxadão do JU. QUE o JU ficou próximo a moto do RODRIGO para evitar que RODRIGO pegasse a moto e fosse embora. QUE nesse momento chegou o NATAL e seu irmão, PEDRO. QUE JU falou para o NATAL "olha lá o cara que bateu em você na Poderosa". QUE RODRIGO já estava um pouco distante e quando viu o NATAL e o PEDRO chegar saiu correndo. QUE NATAL e PEDRO pegaram a moto HONDA cinza e saiu atrás de RODRIGO, QUE o NATAL era quem estava pilotando a moto. QUE nesse momento o JU pegou uma pedra e começou a bater na moto do RODRIGO. QUE NATAL e PEDRO não conseguiram alcançar o RODRIGO porque a estrada estava interditada. QUE então voltaram e NATAL pegou a mato do RODRIGO e ficou empinando. QUE continuou andando com a moto do RODRIGO por um certo tempo. QUE a moto cinza estava com o PEDRO. QUE pouco tempo depois ouviu 03 (três) disparos. QUE nesse momento o NATAL estava em uma esquina junto com a moto do RODRIGO.
QUE depois do homicídio ouviu comentários dizendo que foi o PEDRO que atirou no RODRIGO
” (sic – ID 152321507 – pp. 24/25).

Esclarecendo o início da contenda, o menor
Odair José Pereira da Silva
relatou:

“[...] estavam na casa do menor, PEDRO MOISES tomando bebidas destiladas. QUE RODRIGO chegou lá com a namorada e o declarante reconheceu que foi o RODRIGO que havia batido no NATAL na PODEROSA.
QUE o declarante disse que ia "pegar" ele, então pegou um enxadão e saiu correndo atrás do RODRIGO
.
QUE começaram a brigar e RODRIGO tomou o enxadão da mão do declarante
. QUE o declarante pegou uma pedra, nesse momento chegou o NATAL e o PEDRO, sendo que PEDRO era quem estava pilotando, então o declarante disse para o NATAL que o RODRIGO era o "cara" que tinha batido nele à algum tempo atrás.
QUE RODRIGO saiu correndo e PEDRO e NATAL correram atrás do RODRIGO
. QUE a rua estava interditada e os suspeitos não conseguiram alcançar o RODRIGO, e depois voltaram para o local do conflito. QUE o declarante pegou a pedra e ficou esfregando na moto. QUE NATAL pegou a moto do RODRIGO e ficou empinando a moto, e andando com a mesma.
QUE NATAL estava próximo a residência fazendo "graça quando ouviram os 05 (cinco) disparos de arma de fogo. QUE logo depois ficou sabendo que o RODRIGO havia sido baleado
” (sic – ID 152321507 – pp. 26/27).

O apelado
Joanito Moraes dos Santos
foi ouvido pela primeira vez perante autoridade policial na condição de testemunha, ocasião em que afirmou:

“QUE é irmão de NATAL MORAES DOS SANTOS e PEDRO MORAES DOS SANTOS. QUE na data de 11/03/2012 estava na casa de sua mãe e em um certo horário o NATAL e o PEDRO, os suspeitos, saíram com uma moto cinza, QUE mais tarde voltaram, cada um em uma moto. QUE PEDRO estava com a moto cinza que é do mesmo e que NATAL chegou pilotando uma moto HONDA roxa. QUE chegaram na casa de sua mãe e o NATAL pediu para que o declarante guardasse a arma, um revólver calibre 32. QUE não disseram nada para o declarante e o mesmo não pediu nenhuma informação, apenas guardou a arma em baixo do pano no sofá. QUE NATAL saiu novamente para a rua e PEDRO foi para a fazenda, sem levar a esposa” (sic – ID 152321507 – pp. 28/29).

De sua parte, ao ser interrogado na fase policial, o denunciado
Natal Moraes dos Santos
relatou:

“QUE estava na residência de sua mãe e aproximadamente 21:00 horas do dia 10/03/2012
o interrogado e o seu irmão PEDRO MORAES DOS SANTOS foram dar uma volta de moto
. QUE a moto é uma CG HONDA, cinza, e que na hora o interrogado saiu pilotando. QUE ao se aproximar da residência do menor PEDRO,
viu o JU com uma pedra e o RODRIGO também segurava uma pedra
. QUE o RODRIGO saiu correndo e o interrogado e o seu irmão pararam na em uma esquina perto da casa do menor PEDRO. QUE o interrogado foi ligar a moto da vítima porque a JU não estava conseguindo ligá-la. QUE depois que ligou a moto o interrogado ficou empinando a mesma, e chegou a cair com a moto. QUE ouviu 03 (três) disparos de arma de fogo.
QUE depois estacionou a moto na esquina e chegou o seu irmão PEDRO e o interrogado subiu na garupa da moto e que ao chegar na esquina onde ocorreu o crime a Polícia Militar abordou os dois
[...]” (sic – 152321507 – pp. 30/32).

Por sua vez, o denunciado
Pedro Moraes dos Santos
apresentou em seu interrogatório na fase preliminar da persecução penal versão distinta das demais elencadas até aquele primeiro momento, pretendo afastar eventual responsabilidade penal de sua parte, consoante abaixo transcrito:

“QUE estava na residência de sua mãe e a noite, sem saber o horário correto, do dia 10/03/2012
o interrogado e o seu irmão NATAL foram dar uma volta de moto
. QUE a moto é uma CG HONDA, cinza, e que na hora o NATAL saiu pilotando.
QUE ao se aproximar da residência do menor PEDRO, viu o JU indo para cima do RODRIGO e o RODRIGO cada vez mais ia se afastando do JU, no meio da rua
.
QUE viu quando RODRIGO começou a correr
. QUE JU falou para o NATAL que o RODRIGO era o ' menino que tinha batido no NATAL MORAES na PODEROSA. QUE o RODRIGO correu e então o interrogado e seu irmão desceram da moto ficando junto às pessoas que estavam no local da briga. QUE ambos não perseguiram o RODRIGO. QUE nem o interrogado e nem o NATAL pegaram a moto do RODRIGO. QUE depois o interrogado chamou o seu irmão NATAL para irem na casa de sua irmã MARIA APARECIDA MORAES DOS SANTOS, que fica próximo ao local onde ocorreu o homicídio. QUE ao se aproximar da residência de sua irmã a Policia Militar os abordaram e após vistoria ds liberaram. QUE após a liberação voltaram para a residência de sua mãe MARIA NEUSA. é deixou o NATAL MORAES no endereço da mesma. QUE da residência de sua mãe, na madrugada do dia 11/03/2012, foi direto para a fazenda onde trabalha. QUE não levou sua mulher, EDILEUZA, porque os dois tiveram uma discussão na mesma noite, que "estavam brigados". QUE PERGUNTADO PELA AUTORIDADE POLICIAL SE O INTERROGADO FOI QUEM COMETEU O HOMICÍDIO O MESMO RESPONDEU QUE não foi ele quem matou o RODRIGO. QUE PERGUNTADO SOBRE A ARMA LOCALIZADA NA RESIDÊNCIA DE SUA MÃE disse que nunca tinha visto e nem sabia que existia uma arma na residência referida” (sic – ID 152321507 – pp. 35/37).

Importante frisar que,
até este momento das investigações o nome do apelado Joanito Moraes dos Santos apenas havia sido mencionado em sua oitiva perante a autoridade policial, sem qualquer declaração que o vinculasse aos fatos
. Isso porque, consoante já descrito, o
apelado Joanito Moraes dos Santos
apenas teria guardado a arma que foi entregue por seus irmãos
Natal Moraes dos Santos
e
Pedro Moraes dos Santos
.

Ocorre que,
um dia depois
de seu primeiro interrogatório, o denunciado
Pedro Moraes dos Santos
foi novamente interrogado e alterou sua primeira versão dos fatos e
vinculou o apelado Joanito Moraes dos Santos aos fatos
com as seguintes declarações:

“[...] QUE ao chegar próximo a residência do menor PEDRO, e ouvir o JU dizer que a vítima RODRIGO era um dos "meninos" que tinham batido no
NATAL ligou para o seu irmão JOANITO MORAES DOS SANTOS
e falou: "está tendo uma briga aqui e
JOANITO pediu: "quem está brigando" QUE o interrogado respondeu: os "meninos" da bica estão falando que é um dos meninos que bateu no NATAL' QUE JOANITO disse espera aí que eu vó ai".
QUE JOANITO não apareceu no lugar onde estava ocorrendo a briga.
QUE o interrogado e NATAL estavam próximos aos "meninos da bica" quando ouviram os 03 (três) disparos
.
QUE mais tarde ao encostar a moto na frente da residência de sua mãe MARIA NEUSA o JOANITO chegou e disse ao interrogado que tinha atirado no rapaz
. QUE o interrogado pediu como ele tinha encontrado a vitima e o seu irmão, JOANITO, respondeu que estava andando de moto e viu um indivíduo correndo, nesse momento ele chegou próximo a vítima e perguntou porque que o mesmo estava correndo. QUE a vítima respondeu: "olha lá, os "caras" estão acabando com a minha moto.
QUE nessa hora o JOANITO atirou no RODRIGO M. CAIADO. QUE a arma de fogo pertence a JOANITO. QUE ontem estava com medo de falar a verdade tanto com medo de seu irmão JOANITO, quanto da polícia em geral
” (sic – ID 152321507 – pp. 51/53).

Novamente interrogado,
Natal Moraes dos Santos
esclareceu:

“
QUE o interrogado disse que seu irmão PEDRO MORAES DOS SANTOS lhe disse que quem matou o RODRIGO foi o outro irmão JOANITO MORAES DOS SANTOS
.
QUE PEDRO havia avisado ao JOANITO que a vítima era quem tinha batido no NATAL na PODEROSA
. QUE o interrogado não viu a hora que seu irmão PEDRO ligou para o outro irmão JOANITO, pois ele teria avisado que o rapaz não estava envolvido na briga, que não era ele quem tinha batido no interrogado.
QUE NATAL afirma que a arma calibre 32 pertence ao seu irmão JOANITO
” (sic – ID 152321507 – pp. 56/57).

Durante as investigações, constatou-se que um dos celulares apreendidos promoveu ligação para o número de telefone do apelado
Joanito Moraes dos Santos
, às 23h54min., do dia 10/03/2012 (próximo ao horário do crime), consoante auto de constatação em telefone celular (ID 152321508 – pp. 11/12).

Encerrada a fase inquisitorial e oferecida a inicial acusatória, o juízo de primeiro grau recebeu a denúncia em 30/03/2012 e determinou a citação dos acusados (ID 152321508 – pp. 60/63).

Em seguida,
Natal Moraes dos Santos

e
Pedro Moraes dos Santos
apresentaram as suas respectivas respostas à acusação (ID 152321509 – pp. 07/08 e pp. 09/10).

Em 20/06/2012, o juízo de primeiro grau determinou o
desmembramento
do processo e a suspensão do prazo prescricional em relação ao apelado
Joanito Moraes dos Santos
, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal, vez que apesar de citado por edital, não apresentou defesa escrita (ID 152321509 – pp. 69/70).

Em 15/03/2022 o mandado de prisão expedido em desfavor do apelado
Joanito Moraes dos Santos
foi cumprido (ID 152321520 – pp. 01/09) e a marcha processual foi retomada com a apresentação de resposta à acusação (ID 152322676) e designação de audiência de instrução e julgamento.

Durante a instrução, procedeu-se à oitiva das testemunhas
Maria Neuza Moraes dos Santos
,
Rivail Antônio Gomes da Silva
,
Kerlen Francisca de Oliveira
,
Carlos Alberto Félix dos Santos
e ao interrogatório do apelado.

Na oportunidade, a testemunha PMMT
Rivail Antônio Gomes da Silva
relatou que “
aquela noite a guarnição foi acionada em razão de um rapaz ter adentrado em uma residência pedindo socorro, eis que estaria sendo perseguido e ali acabou sendo alvejado e morto. Que após a constatação do óbito, foram para delegacia registrar o boletim de ocorrência, lá receberam uma ligação anônima relatando que o autor dos disparos estaria no local dos fatos danificando a motocicleta da vítima. Que se deslocaram até lá e então efetuaram a prisão do suspeito que se chamava Natan ou Natal
” (extrato da sentença – ID 152322845).

De sua parte, o policial civil
Carlos Alberto Félix dos Santos
disse não se recordar dos fatos.

A genitora do apelado
Joanito Moraes dos Santos
relatou que “
no dia dos fatos fez um jantar para seus três filhos (Joanito, Natal e Pedro) e quando finalizou ela e Joanito foram dormir enquanto que Natal e Pedro saíram.
Que não percebeu Joanito saindo de casa naquela noite
. Que pela manhã os policiais foram até sua casa e viu Joanito entregando a eles uma arma de fogo a qual não sabe dizer a quem pertencia
” (extrato da sentença – ID 152322845).

A testemunha
Kerlen Francisca de Oliveira
afirmou que “
no dia dos fatos foi em um jantar na casa da genitora do Joanito e depois foi embora. Que durante a madrugada ela lhe ligou desesperada dizendo que o filho Natal havia sido preso, assim retornou para casa dela. Chegando lá disse que encontrou Joanito dormindo, sem ainda saber o que havia acontecido com seu irmão Natal. Que pela manhã a policia chegou na residência e então Joanito entregou aos policiais uma arma de fogo que, segundo ele, Natal teria pedido que ele guardasse. Após, Joanito foi conduzido para Delegacia para prestar depoimento. Questionada a testemunha Kerlen disse que depois dos fatos houve boatos de que os autores do crime teriam sido os irmãos Natal e Pedro. Ainda, disse que teve conhecimento que Natal havia brigado com um dos meninos
” (extrato da sentença – ID 152322845).

Por fim, o apelado
Joanito Moraes dos Santos
reiterou as declarações que prestou na fase policial. Neste sentido, bem resumiu a sentença:

“
Questionado sob qual motivo seus irmãos Natal e Pedro teriam retificado o primeiro depoimento deles, ainda durante a fase investigativa, passando então a lhe imputar a autoria delitiva do crime de homicídio,
diz que não sabe explicar, mas acredita que tenha sido por retaliação ao fato de ter dito aos policiais que Natal havia lhe pedido para guardar uma arma de fogo naquela madrugada
.

Oportunamente, consigno que no primeiro depoimento Natal e Pedro confirmaram terem saído de casa juntos em uma motocicleta e participado de uma confusão com a vítima. Todavia, não disseram que Joanito teria ido com eles.

Como se vê, o réu Joanito nega a autoria delitiva, esclarecendo que na noite do crime ficou em casa dormindo, enquanto que seus irmãos saíram de moto. Os irmãos do réu Joanito não disseram em seus primeiros depoimentos que Joanito estaria junto com eles, porém após as declarações prestadas por Joanito perante a Autoridade Policial eles retificaram o depoimento, imputando a autoria a Joanito
” (extrato da sentença – ID 152322845).

A partir destes elementos, o juízo
a quo
procedeu à
impronúncia
do apelado, sob o argumento de que os autos carecem de elementos mínimos a ensejarem a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri. A sentença sublinhou a impossibilidade da utilização dos elementos produzidos no feito originário nº 0000452-75.2012.8.11.0044, pois não contaram com a presença do apelado, não houve pedido de produção antecipada de provas em relação ao apelado
Joanito Moraes dos Santos
e não houve o empréstimo da prova.

Inconformado, o órgão acusador interpôs recurso de apelação e sustentou a necessidade da reforma da sentença, a fim de que o apelado seja pronunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, II e IV, do Código Penal.

De acordo com o órgão acusador, não há óbice à utilização dos depoimentos colhidos no curso da ação penal originária nº 0000452-75.2012.8.11.0044, cuja instrução permaneceu registrada neste feito. Em suas alegações, o
Parquet
sustentou que “
em que pese a ausência de contraditório do réu Joanito na audiência de instrução da ação penal originária nº 0000452-75.2012.8.11.0044, nada obsta a sua utilização, a ser valorada tal como as provas colhidas preliminarmente em uma persecução inquisitorial (v.g. inquérito policial)
”.

Salienta que não haveria sentido em pugnar pela juntada da prova judicial produzida no curso da ação penal originária, pois já constante no presente feito. Afirma que a presença dos referidos elementos permitiram o exercício da ampla defesa e do contraditório e que a alegação defensiva apenas foi suscitada nas alegações finais, havendo preclusão da matéria.

No que se refere ao mérito, o
Parquet
argumenta, em síntese, que a informante
Maria Neuza Moraes dos Santos
, mãe do apelado, nos autos do processo nº 0000452-75.2012.8.11.0044, informou que
Joanito Moraes dos Santos
confessou ser o responsável pelos disparos de arma de fogo que vitimaram
Rodrigo Marques Caiado
, relato confirmado pelo denunciado
Pedro Moraes dos Santos
.

Acrescentou que a testemunha
Ana Lúcia Pereira Leorato
mencionou, também nos autos do processo nº 0000452-75.2012.8.11.0044, que “
Joanito disse a declarante que seu irmão Natal havia apanhado e que esses fatos não iriam ficar assim
(...)
que Joanito, neste momento, sacou uma arma de fogo e colocou sobre o colchão
”.

Diante destes e outros elementos sustentou a necessidade de submissão do apelado a julgamento perante o Tribunal Popular.

Inicialmente deve-se registar que a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, ao proceder ao julgamento do Mandado de Segurança nº 053471-60.2014.8.11.0000, manifestou entendimento de que “
se a prova foi produzida em processo no qual o acusado não teve participação, não há falar em prova emprestada, e sim em mera prova documental
” (N.U 0053471-60.2014.8.11.0000, , MARCOS MACHADO, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/03/2015, Publicado no DJE 16/03/2015).

Naquela ocasião, o colegiado criminal maior desta Corte Estadual pontuou, nos termos do art. 231 do Código de Processo Penal, que a prova documental pode ser apresentada em qualquer fase do processo. No mesmo sentido, explica a doutrina:

“
A prova documental proveniente de outro processo ingressa no processual atual como verdadeira prova documental
,
independentemente da natureza que ela possuía no processo originário
. [...] E se em um processo é colhido o depoimento de uma testemunha, depoimento este juntado a um segundo processo, ele passa a ter igualmente natureza de prova documental (não mais de prova testemunhal). Por conseguinte, em qualquer caso, devem ser observadas as regras legais referentes à prova documental” (ALVES, Leonardo Barreto Moreira.
Manual de Processo Penal
. 3. ed. Salvador: JusPODIVM, 2023, p. 730).

Portanto, a
premissa primeira
a orientar este julgamento é a de que os elementos produzidos nos autos do processo nº 0000452-75.2012.8.11.0044, ainda que não formalmente reconhecidos pelo juízo de primeiro grau como
prova compartilhada,
devem ser considerados como
prova documental
–
mesmo porque o apelado não pode participar de sua produção
.

Mais recentemente, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, durante o julgamento do Mandado de Segurança nº 1000410-97.2019.8.11.0000, salientou a possibilidade da utilização da prova emprestada mesmo nos casos em que não haja identidade de partes, ressaltando, entretanto, a necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa.

Na ocasião, registrou-se também que,
reconhecida como prova documental
,
não se atribuiu a ela o mesmo valor de uma prova testemunhal
. Quanto ao tema, confira-se:

“[...] Observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, quando da juntada da prova emprestada ao processo principal, possibilitando-se, inclusive, vista à defesa do paciente para a devida manifestação e impugnação, não se pode falar em sua ilicitude.
Efetivamente, a prova trasladada não ingressará na ação penal principal com força de prova testemunhal, uma vez que foram produzidas sem a participação das partes, mas sim como prova documental
, permitida a manifestação da defesa,
motivo pelo qual não poderá servir como único elemento de convicção
, devendo, por conseguinte, ter seu valor probante aferido juntamente com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal. Ordem denegada [...]” (N.U 1000410-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019).

E, naquele julgamento, registrou-se expressamente que após ser considerada como
prova documental
,
para a qual não se atribui o mesmo valor probatório
,
tais elementos não podem ser utilizados como os únicos elementos de convicção por parte do julgador
.

Destas anotações, três premissas orientam o presente julgamento: (a) a prova produzida em processo sem a participação da parte ingressa no processo atual como
prova documental
, (b) a referida prova não possui o mesmo valor da prova testemunhal e (c) não podem ser utilizados como os únicos elementos de convicção do julgador.

Feitas estas considerações, é possível proceder-se à análise dos argumentos apresentados nos autos.

De fato não há ilegalidade na utilização dos elementos produzidos no processo nº 0000452-75.2012.8.11.0044, uma vez que constam nos autos antes mesmo da apresentação de resposta à acusação por parte do apelado.

Ou seja, oportunizou-se a realização do contraditório e da ampla defesa em relação a tais elementos posteriormente ao seu ingresso nos autos, pois o apelado não participou da audiência de instrução em que foram produzidos aqueles elementos.

Por essa razão, as mencionadas mídias devem ser consideradas apenas como
prova documental
.

Isso porque, embora efetivamente estejam juntadas nestes autos as mídias relativas à fase judicial daquele feito, naquela ocasião, o apelado
Joanito Moraes dos Santos
não era mais parte do processo, que havia sido desmembrado, logo não participou do ato, não se nomeou defensor técnico a defender-lhe os interesses, proceder questionamentos, perguntas ou considerações.

Ou seja, nos autos do processo nº 0000452-75.2012.8.11.0044, apenas
Natal Moraes dos Santos

e
Pedro Moraes dos Santos
exerceram o contraditório, uma vez que a possibilidade de impugnação por parte do apelado
Joanito Moraes dos Santos
se deu apenas posteriormente.

Decorre desta situação que o apelado
Joanito Moraes dos Santos
não pode contraditar informantes, testemunhas, proceder a questionamentos aos corréus na ação penal originária,
sendo impossível atribuir àqueles elementos o mesmo valor probatório daquele oriundo de uma prova testemunhal e/ou interrogatório
.

Segundo o órgão acusador a informante
Maria Neuza Moraes dos Santos
, mãe do apelado, nos autos do processo nº 0000452-75.2012.8.11.0044, informou que
Joanito Moraes dos Santos
confessou ser o responsável pelos disparos de arma de fogo que vitimaram
Rodrigo Marques Caiado
, relato confirmado pelo denunciado
Pedro Moraes dos Santos
.

Acrescentou que a testemunha
Ana Lúcia Pereira Leorato
mencionou, também nos autos do processo nº 0000452-75.2012.8.11.0044, que “
Joanito disse a declarante que seu irmão Natal havia apanhado e que esses fatos não iriam ficar assim
(...)
que Joanito, neste momento, sacou uma arma de fogo e colocou sobre o colchão
”.

Ocorre que, na esteira do julgado proferido nos autos do Mandado de Segurança nº 1000410-97.2019.8.11.0000, “
efetivamente, a prova trasladada não ingressará na ação penal principal com força de prova testemunhal, uma vez que foram produzidas sem a participação das partes, mas sim como prova documental
, [...],
motivo pelo qual não poderá servir como único elemento de convicção
, devendo, por conseguinte, ter seu valor probante aferido juntamente com os demais elementos colhidos ao longo da instrução criminal” (N.U 1000410-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 12/04/2019).

Sendo assim, consoante já demonstrado,
não há outros elementos nos autos que permitam
, ao serem analisados com a
prova documental
, submeter o apelado a julgamento perante o Tribunal do Júri, notadamente porque, durante a fase instrutória, nenhum dos elementos produzidos vinculou o apelado aos fatos narrados na inicial.

Em suma, há nos autos fragilíssimos elementos da fase policial e alegações prestadas em autos desmembrados.

Portanto, ainda que se considerem os elementos oriundos do feito originário, inviável a submissão do apelado a julgamento perante o Tribunal do Júri ante a fragilidade indiciária em seu desfavor.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e mantenho a
impronúncia
do apelado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023